Tribunal: STF
Processo: ARE 1531994
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO DA OPERAÇÃO REAL SUPERIOR À PRESUMIDA. RECOLHIMENTOS A MENOR. DIVERGÊNCIA ACERCA DA EXIGIBILIDADE DA COMPLEMENTAÇÃO PELO FISCO DOS VALORES DEVIDOS. INSURGÊNCIA DA AUTORA. AVENTADA INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DAS COBRANÇAS. INSUBSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE VALIDADE. TEMA N. 201 DO STF. PREVALÊNCIA DA BASE DE CÁLCULO EFETIVA EM DETRIMENTO DAQUELA PRESUMIDA. INVIABILIDADE DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEFENDIDA, ADEMAIS, VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TESE IMPROFÍCUA. MERA REGULAMENTAÇÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO PRÉ-EXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.



    "É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) PAGO A MAIS NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA A FRENTE SE A BASE DE CÁLCULO EFETIVA DA OPERAÇÃO FOR INFERIOR À PRESUMIDA (TEMA 201/STF).



    "A RATIO DECIDENDI DA DECISÃO, QUE TEVE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA, É NO SENTIDO DE QUE O FATO GERADOR PRESUMIDO POSSUI CARÁTER PROVISÓRIO, DE MODO QUE, EM RESPEITO ISONOMIA NO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO, DEVE SER APLICÁVEL TANTO EM FAVOR DO ESTADO QUANTO DO CONTRIBUINTE (TJSC, REL. DES. DIOGO PÍTSICA).



    "IN CASU, POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 219/2018, POSTERIORMENTE CONVERTIDA NA LEI ESTADUAL N. 17.538/2018, O ESTADO DE SANTA CATARINA PASSOU A PREVER O CREDITAMENTO E A EXIGIR A ARRECADAÇÃO COMPLEMENTAR, QUANDO HÁ DIFERENÇA ENTRE O FATO GERADOR PRESUMIDO E O EFETIVAMENTE APURADO (SEJA PARA MENOS OU PARA MAIS). ASSIM, TEM-SE QUE A LEGISLAÇÃO ESTADUAL AFIRMA A RECENTE INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL REALIZADA PELA SUPREMA CORTE E NÃO REPRESENTA QUALQUER AFRONTA AO REGIME JURÍDICO (TJSC, REL. DES. BETTINA MARIA MARESCH DE MOURA).



    "O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEM ENTENDIDO QUE OS POSTULADOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL ESTÃO CIRCUNSCRITOS ÀS HIPÓTESES DE INSTITUIÇÃO E MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. O REGIME DE APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO ESTÁ ALCANÇADO PELO ÂMBITO DE PROTEÇÃO DA TUTELA DA NÃO SURPRESA, NA MEDIDA EM QUE O AGRAVAMENTO INICIAL QUE DECORRE DO DEVER DE SUPORTAR O IMPOSTO PELOS DEMAIS ENTES DA CADEIA SERÁ RESSARCIDO NA OPERAÇÃO DE SAÍDA DA MERCADORIA [...] (STF, REL. MIN. ROBERTO BARROSO)".



    (TJSC, APELAÇÃO N. 5005851-56.2019.8.24.0023, REL. DES. PEDRO MANOEL ABREU, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 13-12-2022).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III; 150, § 7º; e 155, inciso II, § 2º, inciso XII, alínea “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 150, § 7º, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Além disso, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente